Tribunal: STF
Processo: HC 218935
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência para análise de redistribuição pela Ministra Rosa Weber, mediante o seguinte despacho:



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Eduardo de Sousa Neto e outro em favor de Alcides Alves de Sousa, contra ato do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 559.659/PE (evento 2).



    De acordo com a certidão de distribuição, o presente writ foi a mim distribuído por prevenção da 1ª Turma dado o julgamento do RHC 188.017/PE. 



    Por outro lado, em consulta ao andamento processual desta Suprema Corte, verifico a existência do HC 214.000-AgR/PE, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que possui a mesma origem do presente writ, qual seja, o HC 559.659/PE do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, submeto a distribuição do presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte.



     É o relatório do necessário. Decido. 



    Considerando os esclarecimentos prestados pela eminente Ministra Rosa Weber, e tendo em vista, ainda, o decisum proferido por esta Presidência nos autos do HC 214.000, que manteve a relatoria daqueles autos ao Ministro Roberto Barroso, DETERMINO a redistribuição deste feito ao eminente Ministro Roberto Barroso. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente